Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740810-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de repactuação de dívidas – Lei no. 14.181/2021 – Antecipação de Tutela – Empréstimo consignado e em Conta Corrente - Descontos - Suspensão ou Limitação - Necessidade de análise dos contratos Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo ausentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento, no caso concreto, incide a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, uma vez que a agravada é servidora distrital. O artigo 116 da referida Lei autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 30% (trinta por cento) da sua remuneração, in verbis: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor.” Destarte, o artigo 10, do Decreto no 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências, assim estabelece: "Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I – diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV – salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas." Dessa forma, vislumbra-se que os descontos em contracheque não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Demais, esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a existência de determinação legal no âmbito do Distrito Federal, a margem consignável do servidor deve ser calculada após deduzidas as consignações compulsórias (arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007). 3. Observados os parâmetros legais, resta evidente a irregularidade dos descontos na folha de pagamento do servidor, razão pela qual os descontos em contracheque devem ser limitados ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor, após deduzidas as consignações compulsórias. 4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos." (Acórdão 1613288, 07116921720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022.) No caso vertente, a agravada firmou diversos contratos, obrigando-se ao pagamento dos empréstimos em seu contracheque. Mensalmente, 8 (oito) instituições financeiras realizam um desconto de R$ 5.188,05 (cinco mil cento e oitenta e oito reais e cinco centavos), diretamente no contracheque da devedora, sem falar na parcela referente ao cartão de crédito consignado, no valor de R$ 721,35 (setecentos e vinte e um reais e trinta e cinco centavos). Verifica-se, portanto, que os descontos realizados em folha de pagamento da parte agravante superam o limite de 30% (de sua remuneração bruta, abatidos o Imposto de Renda e Seguridade Social. Ocorre que assiste razão ao Juízo a quo. Para que ocorra a limitação, a parte deve apresentar os contratos para que se verifique a partir de qual empréstimo houve a superação indevida da margem. Descabe uma ordem genérica de limitação contra todas as instituições financeiras, especialmente porque a parte contratou por livre e espontânea vontade com oito bancos diferentes. De outra banda, os documentos não podem ser apreciados antes do Magistrado de Primeiro Grau, sob pena de indevida Supressão de Instância. No tocante aos empréstimos com desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em conclusão, baseado o pedido de limitação dos descontos tão somente no superendividamento da agravante, descabido o deferimento da antecipação de tutela, ante a ausência de probabilidade do direito. Com fundamento nesta tese, acosto recente precedente: “PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL DE SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. ESTORNO. PRESTAÇÃO. FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE 1. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. 2. O agravante contratou empréstimos consignados em folha de pagamento e mútuos descontados em conta corrente, os quais não se confundem quanto ao seu objeto. Àqueles são aplicadas as regras dispostas no Estatuto dos Servidores Públicos do DF - Lei no 840/211, regulamentada pelo Decreto Distrital 28.195/20007, que preveem o limite de 30% da remuneração do servidor. Nestes, por sua vez, não incidem legislação específica, porquanto se constitui uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira. 3. Tem-se que a possibilidade de limitação invocada trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta, isso porque não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 4. Assim, não se identifica alegação de abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos na conta em que o agravante recebe seus proventos, ainda que os comprometa substancialmente. 5. Considerando a legitimidade dos pactos avençados, ausente plausibilidade no direito suscitado para limitar os empréstimos no percentual pretendido. O mesmo raciocínio aplica-se aos pedidos de devolução da prestação do mês de março e da suspensão das parcelas até a apresentação do plano de pagamento em audiência, uma vez que a lei não ampara a suspensão do cumprimento da obrigação constituída em contrato bilateral e consensual. 6. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1424273, 07069496120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) De mais a mais, é certo que o impacto da Lei no. 14.181/2021 nas relações jurídicas consolidadas deve ser analisado de forma casuística, considerando a natureza da dívida e do mútuo celebrado. Para além, a matéria ainda será submetida ao órgão colegiado, a fim de formação de entendimento jurisprudencial substancial para estabilização das lides. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator